Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021273-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANA BELINI GRACIOLI LTDA - CNPJ: 47.324.994/0001-65 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALANA BELINI GRACIOLI - CPF: 021.190.611-57 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE.
ÔNUS DO CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA D
A
INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.

NÃO CUMPRIMENTO DO ENCARGO PROBATÓRIO PELO CONSUMIDOR.
VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia

consiste
em verificar
a validade da cédula de crédito bancário
que embasa à execução.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica, ainda que sem certificado digital ICP-Brasil, é reconhecida como válida quando comprovada a manifestação inequívoca da vontade do contratante por meio de sistemas seguros e individualizados de
autenticação, como aceite por senha e identificação de dispositivo.

4. Nos termos do CDC, ainda que se reconheça a hipossuficiência do consumidor e se admita a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não dispensa a autora de apresentar, ao menos, indícios de vício na contratação ou prova mínima de irregularidade no negócio jurídico.

5. Não havendo demonstração de fraude, vício de consentimento ou prova de adimplemento da obrigação novada, presume-se válida a contratação e exigível o título
executivo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1. A contratação eletrônica formalizada mediante aceite digital e autenticação por senha pessoal é válida e suficiente para constituir título executivo
”

2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o desonera de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a higidez do título executivo extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT,
ApCiv
1010415-02.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/09/2025; TJMT,
ApCiv
1003328-65.2023.8.11.0087, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alana Belini
Gracioli
Ltda. e
Alana Belini
Gracioli

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
, que julgou improcedentes os
E
mbargos à execução opostos
na
E
xecução
de título extrajudicial no
1010825-06.2025.8.11.0041,
ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
(Id.
315068366
).

Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para declarar a nulidade do título
executivo, alegando inexistência de contratação e invalidade da assinatura eletrônica por ausência de comprovação robusta de autenticidade, com apresentação de metadados, IP, geolocalização e log
in
de acesso
. Afirmam que o banco promoveu
unilateralmente a renovação de dívidas que estavam sendo adimplidas, sem conhecimento ou consentimento
dos devedores
. Requer
em

o provimento
do recurso
para julgar procedente os
E
mbargos à execução
e
declara
r
a nulidade da Cédula de Crédito Bancário n° 004.629.381

e a extinção da execução
(Id.
315068368
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 315068372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A execução de título extrajudicial teve como base a
Cédula de Crédito Bancário n° 004.629.381,
no valor de R$

136.185,53
, firmada em
3/7/2024, por
Alana Belini
Gracioli
Ltda.
e avalista Alana Belini
Gracioli
, referente a repactuação do BB capital de giro n. 462
8479 e
Ourocard
empréstimo n. 16452303
5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido,
é
o verbete das S
ú
mulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exonera a autora do dever de apresentar um mínimo de elementos que corroborem suas alegações.

No caso, a
s
apelante
s
não produzi
ram
prova
s
apta a infirmar a validade do contrato executado: não junt
aram
extratos que demonstrassem quitação, não apresent
aram
qualquer indício de fraude ou irregularidade na contratação
.

Li
mita
ram
a relacionar lançamentos de consórcio e seguro
na conta corrente como alegada quitação de parcelas dos contratos refinanciados

(Id.
315067934
)
,
os quais em nada se vinculam às dívidas novadas no instrumento
(Id.
315067935
).

O contrato firmado entre as partes ostenta natureza renovatória, prevendo a utilização integral do valor contratado para a novação das operações anteriores de capital de giro e cartão empresarial (Id.
315067935
), sem liberação de qualquer quantia em favor da recorrente. Ou
seja, a avença limitou-se à consolidação de dívidas pretéritas, afastando a tese de inexistência ou pagamento prévio da obrigação executada.

Ademais, a alegação de ausência de assinatura com certificado digital ICP-Brasil não tem o condão de invalidar a contratação, porquanto a jurisprudência reconhece a plena validade da contratação eletrônica realizada mediante aceite digital e senha pessoal, desde que demonstrada a anuência do contratante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COMPROVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
[...]
A contratação eletrônica, quando amparada por mecanismos de autenticação seguros, constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que a assinatura não seja certificada pelo ICP-Brasil. O banco comprovou a regularidade da contratação ao apresentar contrato digital assinado por biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e comprovante de transferência dos valores para conta do autor.

O autor não produziu prova em sentido contrário, tampouco negou o recebimento dos valores creditados, o que reforça a autenticidade do negócio jurídico.

O argumento relativo à divergência das coordenadas geográficas carece de prova técnica que o sustente, não sendo suficiente para afastar a validade do contrato.
[...]
A contratação eletrônica com utilização de biometria facial constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que não certificada pelo ICP-Brasil.
[...]
(N.U 1010415-02.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

A
contratação eletrônica por meio de
“
mobile banking
”
é juridicamente válida e não exige assinatura física do contratante, sendo suficiente a comprovação da anuência expressa e da destinação do crédito, cabendo ao devedor demonstrar eventual irregularidade, o que não ocorreu.

Nesse sentido
:

“A contratação eletrônica por meio de mobile banking é juridicamente válida e não exige assinatura física do contratante, sendo suficiente a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados. Extratos bancários, comprovantes de transação e regulamento da operação são documentos hábeis para demonstrar a contratação e o recebimento do crédito, cabendo ao devedor provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.” (TJMT, N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA – DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.” (TJMT, N.U 1020584-53.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/02/2023).

Portanto, ainda que o CDC seja aplicável, a
s
apelante
s
não logr
aram
êxito em apresentar prova
s
capaz
es
de infirmar a higidez do título executivo. Os documentos apresentados pelo banco se mostram
suficientes
acerca da
regularidade da contratação e a destinação do crédito, razão pela qual não há falar em inexistência da obrigação.

Portanto, por inexistir qualquer irregularidade apta a desconstituir a exigibilidade do título executivo extrajudicial,
impõe-se
a manutenção d
a sentença.

Diante d
o
exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação
.

Deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal prevista no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025